Tribunal: STJ
Processo: 1503565-34.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087978 - SP(2025/0375137-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS AUGUSTO POLIZEL
ADVOGADOS
: ENÉAS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - SP287834
DORGIVAL DOS SANTOS SILVA - SP375248
BRUNA HELENA MAGRI - SP480699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A DO
ART. 217
CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL,
REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL. APLICAÇÃO DA
E DO
§ 2o, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
ART. 33,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação pelo crime previsto no
-A do Código
art. 217
Penal, afastando as teses de absolvição por insuficiência probatória e de
desclassificação à luz da
bem como rejeitando a revisão da
Súmula n. 7/STJ,
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, com fundamento no art. 33,
§ 2o, "a", do Código Penal.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
às teses
Súmula n. 7/STJ
de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o crime de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), alegando tratar-se de
revaloração jurídica de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, e não
de revolvimento de provas.
3. Subsidiariamente, a parte agravante pleiteia: (i) redução da pena-base ao
mínimo legal, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime;
(ii) fixação de regime inicial semiaberto, sob o argumento de que a redução
conduziria a reprimenda definitiva em 8 anos de reclusão; (iii) determinação de
juntada de prova nova e sua consideração no mérito ou retorno dos autos para
produção complementar de provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar o conjunto fático-probatório para absolver o agravante por
insuficiência de provas ou desclassificar a conduta do
-A para o
-A
art. 217
art. 215
do Código Penal, a pretexto de mera revaloração jurídica de premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, afastando-se o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-
base pela vetorial “consequências do crime” é legítima, diante de graves sequelas
psicológicas sofridas pela vítima, inclusive com necessidade de tratamento
psiquiátrico e episódios de autolesão.
6. Por fim, discute-se se é possível fixar regime inicial de cumprimento de
pena mais brando que o regime fechado, não obstante a pena definitiva superior a 8
anos, à luz do
§ 2o, "a", do Código Penal.
art. 33,
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55139773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a47a58a-ab12-44cd-8f68-1882cca466c4

7. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição da
República, tem competência para uniformizar a interpretação da lei federal, não lhe
cabendo o reexame do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias,
de modo que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da conduta para importunação sexual esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
8. Concluir de forma diversa das instâncias ordinárias quanto à existência
de provas suficientes para condenar, absolver ou desclassificar a imputação
demandaria o cotejo e a reavaliação da prova produzida, providência vedada em
sede de recurso especial.
9. Na análise da dosimetria, a vetorial “consequências do crime” foi
corretamente valorada negativamente, pois as consequências ultrapassam a
normalidade do tipo penal, evidenciadas pelas graves sequelas psicológicas
suportadas pela vítima, que passou a necessitar de tratamento psiquiátrico em razão
de autolesões, extrapolando o resultado típico do crime.
10. Quanto ao regime inicial, a pena definitiva foi estabelecida em 9 anos e
4 meses de reclusão, impondo-se, nos termos do
§ 2o, "a", do Código Penal,
art. 33,
o regime inicialmente fechado, de modo que as instâncias ordinárias observaram
estritamente o comando legal.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55139773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a47a58a-ab12-44cd-8f68-1882cca466c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087978 - SP(2025/0375137-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS AUGUSTO POLIZEL
ADVOGADOS
: ENÉAS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - SP287834
DORGIVAL DOS SANTOS SILVA - SP375248
BRUNA HELENA MAGRI - SP480699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A DO
ART. 217
CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL,
REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL. APLICAÇÃO DA
E DO
§ 2o, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
ART. 33,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação pelo crime previsto no
-A do Código
art. 217
Penal, afastando as teses de absolvição por insuficiência probatória e de
desclassificação à luz da
bem como rejeitando a revisão da
Súmula n. 7/STJ,
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, com fundamento no art. 33,
§ 2o, "a", do Código Penal.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
às teses
Súmula n. 7/STJ
de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o crime de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), alegando tratar-se de
revaloração jurídica de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, e não
de revolvimento de provas.
3. Subsidiariamente, a parte agravante pleiteia: (i) redução da pena-base ao
mínimo legal, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime;
(ii) fixação de regime inicial semiaberto, sob o argumento de que a redução
conduziria a reprimenda definitiva em 8 anos de reclusão; (iii) determinação de
juntada de prova nova e sua consideração no mérito ou retorno dos autos para
produção complementar de provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar o conjunto fático-probatório para absolver o agravante por
insuficiência de provas ou desclassificar a conduta do
-A para o
-A
art. 217
art. 215
do Código Penal, a pretexto de mera revaloração jurídica de premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, afastando-se o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-
base pela vetorial “consequências do crime” é legítima, diante de graves sequelas
psicológicas sofridas pela vítima, inclusive com necessidade de tratamento
psiquiátrico e episódios de autolesão.
6. Por fim, discute-se se é possível fixar regime inicial de cumprimento de
pena mais brando que o regime fechado, não obstante a pena definitiva superior a 8
anos, à luz do
§ 2o, "a", do Código Penal.
art. 33,
III. Razões de decidir
7. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição da
República, tem competência para uniformizar a interpretação da lei federal, não lhe
Documento eletrônico VDA55139772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:32
Código de Controle do Documento: 98d237ae-d14a-4aca-bcb3-b5dafc9a4f65

cabendo o reexame do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias,
de modo que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da conduta para importunação sexual esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
8. Concluir de forma diversa das instâncias ordinárias quanto à existência
de provas suficientes para condenar, absolver ou desclassificar a imputação
demandaria o cotejo e a reavaliação da prova produzida, providência vedada em
sede de recurso especial.
9. Na análise da dosimetria, a vetorial “consequências do crime” foi
corretamente valorada negativamente, pois as consequências ultrapassam a
normalidade do tipo penal, evidenciadas pelas graves sequelas psicológicas
suportadas pela vítima, que passou a necessitar de tratamento psiquiátrico em razão
de autolesões, extrapolando o resultado típico do crime.
10. Quanto ao regime inicial, a pena definitiva foi estabelecida em 9 anos e
4 meses de reclusão, impondo-se, nos termos do
§ 2o, "a", do Código Penal,
art. 33,
o regime inicialmente fechado, de modo que as instâncias ordinárias observaram
estritamente o comando legal.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por L A P contra decisão de fls. 486-489,
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação pelo crime do
-A do Código Penal e afastando as
art. 217
teses de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação, à luz da Súmula n. 7/STJ,
bem como rejeitando a revisão da dosimetria e do regime inicial com fundamento no
§
art. 33,
2o, “a”, do Código Penal.
Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade da
às teses de
Súmula n. 7/STJ
absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para importunação sexual, ao
argumento de que se trata de revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias, e não de revolvimento de provas.
Questiona, ainda, a dosimetria da pena-base, afirmando ilegal exasperação pela
vetorial consequências do crime, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal e sem
demonstração concreta de excepcionalidade.
No tocante ao regime inicial de cumprimento, se a reprimenda final ficasse em 8
anos, estaria autorizado o regime semiaberto para réu primário, nos termos do
§ 2o, “b”,
art. 33,
do CP.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
conhecer integralmente do recurso especial e dar-lhe provimento para absolver o agravante por
insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificar a conduta para o
-A do CP ou
art. 215
reconhecer a modalidade tentada; reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração
negativa das “consequências do crime”, e fixar regime semiaberto; determinar a juntada da prova
nova e considerá-la na análise do mérito ou, alternativamente, ordenar o retorno dos autos para
produção complementar de provas.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões (fls. 515-516),
manifestou-se pelo conhecimento do agravo regimental e, caso conhecido, pela negativa de
provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
Documento eletrônico VDA55139772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:32
Código de Controle do Documento: 98d237ae-d14a-4aca-bcb3-b5dafc9a4f65

De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
A análise das razões do recurso especial (fls. 416-422) revela que a pretensão de
absolvição do delito previsto no
-A do Código Penal, ou, ainda, desclassificação para o
art. 217
crime de importunação sexual não encontra amparo na via eleita, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça, conforme delimitado na
é responsável por uniformizar a
CRFB/88,
interpretação da lei federal, e não por reexaminar fatos e provas, competência esta reservada às
instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP.
REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e
probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.
o 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.265.017/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.999.264/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Assim, modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o
propósito de reverter a conclusão da Corte local, esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Vale lembrar que, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A
do CP)" (Tema Repetitivo 1.121).
Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude da
valoração negativa das consequências do crime, importante ressaltar o decidido pelo magistrado
de origem (fl. 242):

Passo à fixação da pena.
O réu é primário e ostenta bons antecedentes (fls. 128 e 139).
Entretanto, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são totalmente
favoráveis.
As consequências do crime fugiram à normalidade da espécie, pois, em
razão do trama sofrido, a vítima ficou com graves sequelas psicológicas,
necessitando, inclusive, de tratamento psiquiátrico em razão de estar se
autolesionando.
Assim, aplico-lhe a pena mínima de nove anos e quatro meses de reclusão.

A conceituação da consequência do delito perpassa a extensão do dano produzido
pela prática criminosa, ou seja, o resultado produzido pela prática delitiva extrapola o resultado
típico da norma penal incriminadora.
No caso, o magistrado justificou o aumento da pena-base, pois a vítima ficou com
graves sequelas psicológicas, necessitando, inclusive, de tratamento psiquiátrico, uma vez que
estaria se autolesionando.
Ao analisar o
-A do Código Penal, sob a perspectiva de uma interpretação
art. 217
teleológica, não se pode extrair que o resultado típico da norma pressuponha a necessidade de a
vítima apresentar graves sequelas psicológicas, a ponto de demandar tratamento psiquiátrico.
Assim, a meu ver, a análise da dosimetria da pena não revela flagrante
desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte Superior, uma vez que a
circunstância judicial “consequências do crime” foi corretamente valorada, diante da extensão do
dano produzido à vítima pela prática delitiva.
Documento eletrônico VDA55139772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:32
Código de Controle do Documento: 98d237ae-d14a-4aca-bcb3-b5dafc9a4f65

Ademais, no que se refere ao pleito de fixação de regime de cumprimento de pena
menos gravoso, verifica-se que a pena definitiva foi estabelecida em nove anos e quatro meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
Desse modo, as instâncias ordinárias agiram em estrita observâncias aos parâmetros
fixados pela norma penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:32
Código de Controle do Documento: 98d237ae-d14a-4aca-bcb3-b5dafc9a4f65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375137-7
AREsp 3.087.978 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10190413820238260451 15035653420228260451 15035749320228260451
22521942022
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS AUGUSTO POLIZEL
ADVOGADOS
: ENÉAS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - SP287834
DORGIVAL DOS SANTOS SILVA - SP375248
ADVOGADA
: BRUNA HELENA MAGRI - SP480699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS AUGUSTO POLIZEL
ADVOGADOS
: ENÉAS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - SP287834
DORGIVAL DOS SANTOS SILVA - SP375248
ADVOGADA
: BRUNA HELENA MAGRI - SP480699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449=40416320434@
2025/0375137-7 - AREsp 3087978 Petição : 2026/0005126-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:49
Código de Controle do Documento: 63905812-0254-4959-B70B-D8446450C5B1